Tribunal: TJDFT
Processo: 0719140-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0719140-61.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, ISAC PIRES MORAES FILHO DECISÃO Embargos de declaração opostos por UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA em 07.07.2021 contra acórdão publicado no dia 04.06.2021. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 34. Cabem embargos de declaração contra decisões unipessoais do Relator e acórdãos da turma recursal. § 1o Os embargos podem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” Diz a embargante que publicado o acórdão no dia 04.06.2021 cometeu equívoco ao protocolar embargos de declaração no dia 11.06.2021, porque juntou aos autos recurso de processo diverso, que tramita na 6a Turma Cível (ID 26414709). Dessa forma, por entender ter cometido erro absolutamente escusável, requer o conhecimento e processamento de novos embargos de declaração, juntado aos autos no dia 07.07.2021. A existência de peça de embargos de declaração armazenada em mídia do escritório de advocacia que patrocina a defesa da embargante não tem eficácia jurídica para além dessa fronteira, porque limitado seu acesso ao domínio do proprietário do arquivo. Nesse contexto, entendo não ser o caso de erro escusável, mas de deserção, razão porque o não conhecimento dos embargos de declaração é a medida que reputo acertada. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Proceda a Secretaria da Turma o desentranhamento da peça recursal objeto do ID 26414709. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.